Tribunal: TJDFT
Processo: 0743542-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED, RAIS E INSS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS para identificação de eventual vínculo empregatício do executado.
2. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que o acesso ao CAGED seria possível diretamente pela parte e que as informações do INSS e da RAIS seriam inócuas, diante da impenhorabilidade de benefícios previdenciários (art. 833, IV, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se é possível determinar a expedição de ofícios aos sistemas CAGED, RAIS e INSS, para apuração de vínculo empregatício e eventual fonte de renda do executado, em contexto de execução frustrada, à luz das regras sobre cooperação processual e efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvadas as hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo, como prestações alimentícias ou valores superiores a cinquenta salários-mínimos.
5. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade quando preservada a dignidade do devedor e o mínimo existencial (EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, j. 03.10.2018).
6. O CAGED, criado pela Lei no 4.923/1965, registra admissões e demissões sob o regime da CLT e pode ser utilizado para identificar vínculos empregatícios, em observância ao dever de cooperação processual (art. 6o do CPC). A declaração de Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é um documento apresentado pelas empresas empregadoras ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que informa dados sobre a remuneração, contratação, movimentação e desligamento de trabalhadores. A expedição de ofício ao INSS, também se apresenta como uma possibilidade à disposição do Juízo a quo para encontrar ativos passíveis de penhora
7. Diante do esgotamento de meios ordinários de localização de bens, é cabível a expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS para obtenção de informações que possam viabilizar a execução, cabendo ao juízo de origem analisar eventual penhora sobre rendimentos conforme o entendimento jurisprudencial que relativiza a impenhorabilidade.
8. Precedentes do TJDFT reconhecem a possibilidade da medida, desde que observados os princípios da efetividade e da razoabilidade (Acórdãos 2015837/2025 e 2002161/2025, 6a Turma Cível).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED), ao órgão responsável pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e ao INSS, com a finalidade de identificar eventual vínculo empregatício ou benefício percebido pelo executado.
Tese de julgamento: “1. É cabível a expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS para localizar rendimentos do executado, quando frustradas as tentativas de localização de bens, em observância ao princípio da efetividade da execução e da cooperação processual. 2. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada, desde que assegurada a subsistência digna do devedor e de sua família.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, 789, 833, IV e § 2o; Lei no 4.923/1965.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 2015837, 0711581-28.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025; TJDFT, Acórdão 2002161, 0708808-10.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025.